Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-74.2018.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1000626-74.2018.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrentes: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e PEDRO VAZ DE BARROS NETO.
Recorrida: KATIA SILENE FERNANDES DE ARAÚJO E COSTA.
Data do Julgamento: 17/11/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO PROPRIETÁRIO/LOCATÁRIO DO IMÓVEL - SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO REQUERIDA PELO LOCATÁRIO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PELA CONSUMIDORA/LOCADORA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2- É dever da consumidora de manter os dados cadastrais atualizados junto à concessionária de serviços. Logo, se houve solicitação do proprietário do imóvel, que figurava como titular da unidade consumidora, não há qualquer ilegalidade praticada por este e pela empresa reclamada, pois a reclamante deu azo para que tal fato acontecesse, inexistindo dever de indenizar a título de danos morais.
3- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4- Recursos inominados conhecidos e providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000626-74.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KATIA SILENE FERNANDES DE ARAUJO E COSTA - CPF: 923.223.011-91 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), PEDRO VAZ DE BARROS NETO - CPF: 855.534.681-91 (RECORRIDO), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO PROPRIETÁRIO/LOCATÁRIO DO IMÓVEL - SOLICITAÇÃO DE
DESLIGAMENTO
REQUERIDA PELO LOCATÁRIO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PELA CONSUMIDORA/LOCADORA -
DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO
- AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC -
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1-

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2-

É dever da consumidora de manter os dados cadastrais atualizados junto à concessionária de serviços. Logo, se houve solicitação do proprietário do imóvel, que figurava como titular da unidade consumidora, não há qualquer ilegalidade praticada por este e pela empresa reclamada, pois a reclamante deu azo para que tal fato acontecesse, inexistindo dever de indenizar a título de danos morais
.

3-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4-

Recursos inominados conhecidos e providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020